Tribunal: TJES
Processo: 0002139-83.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002139-83.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO SOARES

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO TERCEIRO CITADO E EXCLUÍDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Danos Materiais. O apelante, citado como suposto representante legal de empresa cujos sócios já eram falecidos, apresentou defesa e pleiteia, com base no princípio da causalidade, o arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor, diante de sua atuação no processo até a extinção. A sentença não fixou honorários, sob o argumento de que não houve formação válida da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado de terceiro que, citado por equívoco, apresentou defesa em processo extinto sem resolução de mérito, antes da formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios, em regra, pressupõe a existência de relação processual validamente constituída, o que não se verifica quando não há citação válida da parte legítima para integrar o polo passivo.

4. A aplicação do princípio da sucumbência, bem como do princípio da causalidade, em regra, exige a triangularização da lide, a qual depende da citação válida e da efetiva angularização do contraditório entre partes legítimas.

5. No caso, o apelante foi citado como suposto representante legal de empresa cujos sócios já haviam falecido, circunstância que inviabilizou sua legitimação passiva, fato reconhecido pelo próprio juízo ao excluí-lo formalmente do processo e qualificá-lo como terceiro interessado.

6. Na espécie, a ação não foi extinta pelo pagamento da dívida ou outra forma de resolução do mérito, mas justamente pela ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido.

7. A ausência de impugnação da decisão que excluiu o apelante do polo passivo, tornando-se definitiva, consolidou o entendimento de que ele não integrou validamente a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários sucumbenciais, em regra, pressupõe a existência de relação processual regularmente constituída entre partes legítimas.

2. A citação de terceiro que, posteriormente, é excluído do processo por ilegitimidade e ausência de citação válida da parte legítima, não gera direito à verba honorária.

3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte que supostamente deu causa ao processo não chegou a integrar validamente a lide por ausência de pressupostos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 312 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO SOARES
em face da r. sentença que, nos autos da “Ação de Ressarcimento c/c Danos Materiais” ajuizada pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, deixando de condenar a parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 13617725, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO SOARES
em face da r. sentença que, nos autos da “Ação de Ressarcimento c/c Danos Materiais” ajuizada pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, deixando de condenar a parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que, por ter sido citado a requerimento do autor e obrigado a constituir advogado e apresentar defesa, faz jus ao recebimento dos honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, requerendo a reforma da sentença para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a relação processual não foi devidamente angularizada, o que afastaria a condenação em honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do terceiro que, citado por ordem judicial a requerimento da parte autora, apresentou defesa e, posteriormente, viu a ação ser extinta por inércia do demandante em regularizar o polo passivo.

Pois bem. Em que pesem os argumentos do apelante, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O fundamento para a condenação em honorários advocatícios repousa, primordialmente, no princípio da sucumbência e, subsidiariamente, no da causalidade. Contudo, a aplicação de ambos pressupõe a correta formação da relação jurídico-processual, o que não ocorreu no caso vertente.

Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Civil, a propositura da ação só produz efeitos em relação ao réu depois que este for validamente citado. A validade da citação, portanto, é condição indispensável para a triangularização da lide e para a imposição dos ônus processuais, exceto quando aplicável o princípio da causalidade.

No caso dos autos, é incontroverso que a ação foi ajuizada em 2015 em face de pessoa jurídica cujos sócios já haviam falecido em 2010. A citação do apelante, Sr. Sebastião Soares, foi realizada na qualidade de suposto representante legal da empresa. Contudo, ao apresentar sua defesa, o apelante prontamente informou o óbito dos sócios, evidenciando a sua ilegitimidade para figurar como réu em nome da empresa.

O juízo
a quo
, em decisões posteriores, reconheceu expressamente essa ilegitimidade, primeiro ao indeferir o pedido de inclusão do apelante no polo passivo por não ser sócio e, de forma definitiva, ao determinar sua exclusão formal do processo, passando a tratá-lo como mero "terceiro interessado".

Essa decisão, que teve o efeito prático de reconhecer a invalidade da citação original, não foi objeto de recurso pelo apelante à época, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Sem a citação válida da parte legítima (o espólio ou os herdeiros), a relação processual jamais se angularizou. Ademais, na espécie, a ação não foi extinta pelo pagamento da dívida, mas justamente pela ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido. Em outras palavras, o princípio da causalidade não se aplica quando a parte que supostamente deu causa ao processo não chegou a integrar validamente a lide por ausência de pressupostos processuais.

Sem resolução do mérito e sem a angularização processual, não há sucumbência a ser declarada, devendo ser mantida a r. sentença que afastou a condenação em honorários.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar